Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. AFERIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. ADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, incumbe à Defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem apreendido em poder do acusado ou o desconhecimento da origem criminosa, Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Considerando que o dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto e, evidenciado que o acusado foi flagrado em poder do aparelho celular roubado, deve ser mantida a condenação, sobretudo porque não foram apresentadas provas idôneas de que o aparelho pertencia a terceiro.
3. A prática de crime no curso do cumprimento de pena por crime anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade.
4. No caso, mantém-se a sentença que considerou como maus antecedentes condenação por crime de tráfico de drogas, praticado em data anterior ao fato ora em discussão, já transitada em julgado. Ademais, havendo mais de uma condenação transitadas em julgado, é possível a dupla valoração (maus antecedentes e reincidência).
5. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos, deve ser mantido o cumprimento da pena em regime inicial fechado, por ser o réu reincidente e ostentar duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6. Recurso conhecido e desprovido.